Tribunal: TCU
Processo: 009.354/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão civil instituída no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de pensão civil em benefício de Maria Ignez Vidigal de Oliveira; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, que poderá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", na composição da ficha financeira de referência para o cálculo dos proventos de seu benefício, uma vez que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e é vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.3. emita novo ato escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.